Tribunal: TJMT
Processo: 1011316-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1011316-44.2022.8.11.0000.
Impetrante: Rubens Ferreira Dias
Impetrado: Governador do Estado Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rubens Ferreira Dias, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação do impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.
O impetrante relata que participou do concurso público realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO DE 2018, para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo de Lucas do Rio Verde/MT, vindo a ser classificado na 18a colocação.
Discorre que “na data de 1o de fevereiro de 2021, foi publicado através da Edição Extra do Diário Oficial do Estado sob n.o 28.212, o Ato n.o 1.363/2022, foi EXONERADO, A PEDIDO, o servidor PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA, RG. No 26332639 SEJSP/MT, do Cargo efetivo de AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO, matrícula Funcional no 264914/4, lotado na Gerência Regional do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino, no município de LUCAS DO RIO VERDE, a partir de 13 de dezembro de 2021.”
Diante disso, aponta que “a existência da comprovação documental da VACÂNCIA decorrente da exoneração à pedido, do candidato nomeado para o mesmo cargo em que está aprovado o Impetrante, e sendo este o próxima a ser nomeado, evidencia-se de pronto que referida vacância atinge a sua colocação.”
Realça que “o concurso público teve sua validade suspensa e foi posteriormente prorrogado, fazendo com que sua validade se estenda até 08/06/2023, conforme se infere a publicação constante no Diário Oficial n.o 28.096, de 28/09/2021.”
Defende que “verificando que a administração pública se omite ao não nomear candidato APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DA VACÂNCIA COMPROVADA, resulta em preterição arbitrária e imotivada do candidato caracterizada por comportamento expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do candidato.”
Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do periculum in mora.
Com fulcro nestas considerações, postula pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinado que o impetrado proceda com a nomeação e posse do impetrante no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo Lucas de Rio Verde/MT, resguardando o direito ao recebimento integral dos proveitos econômicos, até que seja viabilizado um novo curso de formação, sob pena de multa.
No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar concedida.
É o relatório.
Decido.
Em análise detida dos autos, verifica-se a certidão de Id 131318655 atesta a existência de processo capaz de gerar prevenção aos presentes autos, consistente no Mandado Segurança no 1004432-33.2021.8.11.0000, impetrado anteriormente à presente ação mandamental e ainda em andamento, e que, segundo consta, em ambos, tem causa de pedir e objetivo similar.
Nos moldes do artigo 337, § 1o, do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
O sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades. Assim, duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, a princípio, somente se tem por configurada litispendência quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda em curso.
Contudo, sempre que a teoria da tríplice identidade se revelar insuficiente para solucionar a contenda, deverá ser adotada a teoria da identidade da relação de direito material, permitindo-se, excepcionalmente, configurar litispendência apesar que não sejam exatamente os mesmos elementos da ação.
Sobre o tema:
“Na doutrina brasileira, cf., amplamente, José Rogério Cruz e Tucci (A causa petendi..., 2. ed., cit., n. 3.2, p. 78 ss.), que afirma ser possível valer-se da teoria da identidade da relação jurídica material quando a teoria da tríplice identidade for in- suficiente (ob. cit., p. 213; no mesmo sentido, Ana Clara Viola Ladeira, Identificação da conexão..., RePro 238/65). Esse modo de pensar tem inspirado a jurisprudência. Admitiu-se, por exemplo, litispendência entre ações que tinham por objeto a mesma identidade jurídica, embora a denominação das mesmas e as partes processuais fossem distintas (...)”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado – São Paulo: Editora RT, 2016. p. 337)
Nesse sentido, a Corte Superior, seguido orientações doutrinárias mais recentes, tem decidido:
"A teoria dos três caem na caracterização da litispendência/coisa julgada deve transcender a identidade dos elementos da ação para entender que o impedimento se destina a evitar processos que tenham o mesmo resultado prático." (STJ, AgRg no AREsp 188.343/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2.a I., Dje 11.09.2012).
"É excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público. Precedentes. A procedência do pedido da Ação Declaratória, consubstanciada na declaração de inexistência de relação jurídica para fins de cobrança do IR, cuja decisão transitou em julgado, acarretou a desconstituição do referido crédito tributário, a mesma providência requerida no presente mandamus, ajuizado pela mesma parte, com base na mesma causa de pedir" (STJ, EREsp 265.578/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1.a S., DJe 14.02.2012).
Analisando detidamente os autos, verifica-se que, na presente ação mandamental, impetrada em face do Governador do Estado, o impetrante objetiva a sua nomeação para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – masculino – Polo de Lucas do Rio Verde-MT, diante da alegada existência de vagas decorrentes das exonerações de candidatos mais bem classificados e que haviam sido nomeados.
Com efeito, o Mandado de Segurança no 1004432-33.2021.8.11.0000, impetrado anteriormente em face do Governador do Estado e Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, em trâmite perante esta mesma Turma de Câmaras e de minha relatoria, também objetiva a nomeação do impetrante para o cargo Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, com lotação em Lucas do Rio Verde.
Dessa forma, diante desses elementos, aufere-se que conquanto não exista identidade entre todos os elementos da ação, a relação jurídica debatida é idêntica, havendo similitude fática e jurídica entre as demandas.
Assim, patente a configuração de pressuposto processual negativo, qual seja a litispendência.
Com estas considerações, reconheço a litispendência e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado.
Em seguida, remetam-se os autos ao arquivo, observando as formalidades devidas.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado